Tribunal: TJSP
Processo: 0004177-03.2009.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão extrajudicial ratificada pelas provas produzidas em juízo. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Necessidade. Súmula 545 do STJ. Pena revertida ao mínimo legal. Inteligência

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Confissão extrajudicial ratificada pelas provas produzidas em juízo. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Necessidade. Súmula 545 do STJ. Pena revertida ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Regime prisional mitigado para o aberto. Substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos e multa. Recurso parcialmente provido.